Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709838-93.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILBERTO ALVES JUNIOR APELADO: LUIZ ALBERTO DE LIMA, GIOVANNA CORREIA SANTORO, MIRELLA SANTORO BRAZ ALVES, GUILHERME RODRIGUES SILVA DE LIMA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face de sentença que reconheceu a perempção da ação penal privada, nos termos do art. 60, inciso I, do CPP, e julgou extinta a punibilidade dos querelados, com base no art. 107, inciso IV, do CP. Por meio da decisão ID 74664525, foi determinada a intimação do querelante para comprovar o recolhimento do preparo propriamente dito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressaltou-se que não estava sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo propriamente dito, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Nos termos do art. 29, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo, devendo o respectivo comprovante ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, sob pena de deserção (art. 31, caput e §1o, RITRJEDF). O querelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado, conforme certidão ID 75015921. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Nos termos do artigo 6o e 55 da Lei no 9.099/95, condeno o querelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito